Tribunal: CARF
Processo: 10880.965388/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965388/2012-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIANCA NAVEGACAO E
LOGISTICA LTDA para combater acórdão de manifestação de inconformidade no 16-60-422, de
18/08/2014, que não reconheceu direito creditório (saldo negativo de IRPJ) pleiteado através de
PER/DCOMP. A decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em São Paulo restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Saldo Negativo de IRPJ
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965388/2012-23
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

A
Contribuinte,
através
do
PER/DCOMP
retificador
no
16829.82445.060309.1.7.02-6777 (fls. 3 a 8) pleiteou direito creditório total de R$ 2.402.406,98
decorrente de saldo negativo de IRPJ. O despacho decisório de fls. 9 e 10 reconheceu a parcela
do crédito representada pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com valor total de R$
755.559,63 e não reconheceu as importâncias relativas a estimativas compensadas, cujo valor
total somou R$ 1.646.847,35.
Cientificada do despacho decisório, a Contribuinte manejou tempestiva
manifestação de inconformidade por meio da qual alega, em apertada síntese:
- Que a administração tributária não poderia mais analisar os créditos vindicados,
já que o saldo negativo pleiteado é relativo ao ano-calendário 2006 e o prazo para sua aferição
teria se esgotado em 31/12/2011, enquanto a ciência do despacho decisório ocorreu apenas em
09/10/2012;
- Que em função da data que foi cientificada do despacho decisório, havia se
operado a decadência do direito de análise do crédito, segundo preceito do art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece o prazo de 5 anos para manifestação do órgão
fiscalizador;
- Que ainda que o prazo estabelecido para análise da Dcomp seja de 5 anos após
sua apresentação, a verificação da procedência ou não do direito creditório deve ocorrer antes
dos 5 anos estabelecidos na forma do art. 150, § 4o do CTN;
- Que há decisões do CARF que referendam seu entendimento quanto a esta
matéria;
- Que os débitos de 03 e 07/2007 compensados no presente processo não podem
mais ser cobrados pois operou-se em relação a eles a prescrição prevista no art. 174 do CTN;
- Que as Dcomp relativas aos débitos de 03 e 05/2007 foram apresentadas em
30/04/2007 e 05/06/2007, respectivamente;
- Que embora as Dcomp tenham sido retificadas em 2009, os débitos
mencionados não foram objeto de retificação;
- Que o pedido de compensação formalizado e ainda não analisado não tem o
condão de suspender a contagem do prazo para fins prescricionais;
- Que as estimativas que compõem o direito creditório estão em discussão no
processo administrativo fiscal no 10880.952439/2012-57, ainda em tramitação;
- Que, como o processo está pendente de julgamento, os débitos nele confessados
estão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN e do art. 74, § 11 da Lei
no 9.430/1996;
- Que o presente processo possui relação de prejudicialidade com aquele que em
que está travada a discussão sobre as estimativas ora informadas como direito creditório.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

Inobstante a argumentação apresentada pela Contribuinte, a DRJ considerou
improcedentes os fatos e fundamentos apresentados e manteve incólume o teor do despacho
decisório.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 30/04/2015
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 195), a Contribuinte apresentou
tempestivamente em 02/06/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 248) o recurso
voluntário de fls. 198 a 209.
No apelo, a Recorrente basicamente reproduz as razões apresentadas na
manifestação de inconformidade, acrescentando o que segue, quanto à conexão deste processo
com o de número 10880.952439/2012-57:
38. Tais compensações, tal como mencionado na manifestação de inconformidade,
estão sendo questionadas pela Recorrente nos autos do processo n°
10880.952439/2012-57, o qual aguarda decisão final na esfera administrativa.
39. Entretanto, no v. acórdão proferido em 1' instância, os i. Julgadores entenderam em
relação ao presente assunto que:
"Os processos em fase de julgamento na esfera administrativa, como no presente caso
(PAF n° 10880.952439/2012-57), não se constituem de direito líquido e certo, e,
portanto, veda-se a concessão de qualquer direito creditório para a composição de saldo
negativo.
Quanto à questão da prejudicialidade, não há no PAF qualquer vedação para a análise
de pleitos, cuja a decisão dependa de outro processo correlado. O processo pode ser
julgado seguindo os trâmites normais sem interrupções".
40. Ora, i. Conselheiros, é simplesmente inconcebível afirmar que um crédito não é
líquido e certo sem que tenha havido um julgamento definitivo na esfera administrativa
sobre o tema. Admitir o contrário, tal como ocorreu no presente caso, afronta
diretamente os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do
contraditório!!!
41. Com efeito, a Recorrente não nega que a liquidez e certeza do crédito tributário é
relativa e pode ser afastada pelo fisco. Entretanto, uma vez afastada, o contribuinte
poderá insurgir-se por meio do devido processo legal, tal como previsto na Constituição
Federal e na própria Lei no 9.430/96.
42. Assim, havendo a possibilidade de se comprovar o equívoco do fisco ao afastar a
presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, tal como fez a Recorrente ao
apresentar manifestação de inconformidade nos autos do processo 10880.952439/2012-
57, não há como sustentar a glosa pretendida pelo fisco, ao menos enquanto não houver
decisão final naquele processo.
43. Isto é, caso julgada procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente naquele processo, os débitos lá compensados deverão ser normalmente
computados para fins de apuração do saldo negativo que ora se pleiteia.
44. Nesse contexto, inclusive, é importante mencionar que o referido processo de n°
10880.952439/2012-57 foi julgado recentemente pela mesma r Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que houve por bem julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada, para
reconhecer um crédito adicional em favor da Recorrente de RS 2.886.361,04 (doc. 01).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

45. Observando-se o detalhamento das compensações efetuadas nos autos do referido
processo, nota-se que as estimativas de janeiro e fevereiro de 2006, nos valores de RS
1.290.627,94 e RS 356.219,41, ora em discussão, referem-se aos períodos mais antigos
dentre todos os débitos lá em cobrança.
46. Desta forma e, de acordo com o que determina o art. 163, III do CTNI , o
reconhecimento do crédito adicional no valor de RS 2.886.361,04 implica a
HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL da compensação das estimativas de IRPJ de janeiro e
fevereiro de 2006, glosadas pelo fisco do saldo negativo de IRPJ do ano de 2006.
47. Portanto, não há dúvidas de que o crédito ora em discussão (saldo negativo de IRPJ
do ano de 2006) é líquido e certo, devendo ser integralmente utilizado nas
compensações efetuadas pela Recorrente nos presentes autos.
48. E ainda que assim não fosse, também não mereceria prosperar a alegação no v.
acórdão de 1" instância no sentido de que não haveria vedação no processo
administrativo fiscal para a análise de pleitos cuja decisão dependa de outro processo
correlato.
Após a juntada do recurso voluntário, o processo foi encaminhado ao CARF e
submetido a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório do essencial.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos que autorizam seu conhecimento por este Colegiado.
2 – MÉRITO
Embora haja preliminares suscitadas pela Recorrente, inicio o voto pela análise do
mérito pelas razões abaixo discriminadas.
No que respeita ao conteúdo material da celeuma, a questão está centrada no
reconhecimento ou não do direito creditório consistente em saldo negativo de IRPJ,
especificamente na parcela correspondente a valores de estimativas mensais liquidados por
compensação.
Tal matéria seria, hodiernamente, de solução simples e direta, haja vista a recente
pacificação do entendimento do tema com a aprovação da Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

Assim, a aplicação do racional acima ao crédito pleiteado no processo ora em
julgamento resolveria a lide em favor da Contribuinte.
Ademais, resta devidamente demonstrado e comprovado nos autos que a
estimativa mensal de janeiro de 2006, no valor de R$ 1.290.627,94, estava em discussão no
processo no 10880.952439/2012-57, que recentemente foi julgado favoravelmente à Interessada,
conforme se demonstra com o acórdão no 1301-006.470, de 20/07/2023, assim ementado e
decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, a fim de reconhecer o direito de que as (i) estimativas compensadas com
crédito tratado no processo n° 10880.903155/2009-31 e (ii) a diferença de estimativa
referente a março de 2005, no valor de R$ 1.786.297.52, quitada por parcelamento,
componham o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005, e homologar as
compensações até o limite do crédito disponível.
Compulsando-se aquele julgado, resta evidente que a estimativa do IRPJ de
janeiro de 2006 fora confessada como débito na Dcomp respectiva, conforme atesta o seguinte
excerto do relatório do acórdão:
Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 630/643) em face do Acórdão da 2a Turma da
DRJ/São Paulo I (e-fls. 590/606) que julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente, ao reconhecer, em parte, o direito creditório pleiteado (com
destaque ora acrescido)
Quanto aos fatos consta dos autos:
- que, em 16/12/2009, a contribuinte transmitiu eletronicamente declaração de
compensação, DCOMP retificadora n° 12624.75538.050110.1.7.02-7734 (DCOMP
retificada n° 26954.35182.240206.1.3.02-4087), informando (e-fls. 02/12):
Débitos (confessado): R$ 1.755.974,00
a) débito IRPJ -Estimativa Mensal, Código de Receita 2362, PA Janeiro/2006,
vencimento 28/02/2006, valor do principal R$ 1.290.627,94;
b) débito CSLL- Estimativa Mensal, código de receita 2484, PA Janeiro/2006,
vencimento 28/02/2006, valor do principal R$ 465.346,06.
Crédito utilizado: R$ 1.714.316,12 (valor original)
Tal valor de estimativa foi indicado como crédito no presente processo, conforme
se demonstra com a Dcomp de fls. 3 a 8, com destaque para a seguinte informação:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

Ocorre, contudo, que ao contrário do que afirma a Recorrente, a estimativa de
fevereiro de 2006 não compôs o litígio do processo no 10880.952439/2012-57 e não consta nos
autos nenhum documento que comprove que o valor foi compensado e confessado por meio de
Dcomp, requisito previsto na Súmula CARF no 177 para sua aplicação ao caso concreto.
Note-se que a confissão a que se refere o enunciado ocorre quando o valor é
informado como débito a ser compensado em Dcomp. A informação que consta nos autos é que
teria havido o pedido de compensação através da Dcomp no 27163.30857.070806.1.3.02-3500,
mas este documento não instrui os autos, tampouco está disponível eventual informação sobre o
número do PAF em que se dá a discussão daquela compensação, se é que houve litígio no caso.
Assim, inobstante uma parcela expressiva do direito creditório vindicado merecer
o reconhecimento por parte deste Colegiado já nesta sessão de julgamento, uma outra parte do
direito vindicado não está devidamente demonstrado, embora conste nos autos informação que
autorize a presumir crível a alegação da Recorrente.
A certeza e liquidez da estimativa de fevereiro de 2006, contudo, não está
comprovada, haja vista não estar acostada ao processo a Dcomp que demonstraria que o valor
fora confessado e compensado. E, como é consabido, o direito creditório somente pode ser
reconhecido quando revestido das garantias de certeza e liquidez, conforme determina o art. 170,
caput do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Tendo em vista o exposto, e considerando que há indícios no processo que a
estimativa de IRPJ de fevereiro de 2006 no valor de R$ 356.219,41, que compõe o crédito em
julgamento, fora objeto
de confissão e
compensação por meio
da Dcomp
no
27163.30857.070806.1.3.02-3500, entendo há de se converter o julgamento em diligência a fim
de que a unidade de origem da RFB adote as seguintes providências:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965388/2012-23

A – Faça juntar aos autos a Dcomp no 27163.30857.070806.1.3.02-3500;
B – Informe se a referida Dcomp foi retificada ou não;
C – Caso tenha sido retificada, providenciar a juntada aos autos de todas as
Dcomp que possam eventualmente ter substituído a original;
D – Se entender cabível, apresente eventuais considerações sobre o direito
creditório aqui discutido;
E – Cientifique o sujeito passivo acerca das informações produzidas, facultando-
lhe o prazo de 30 dias para se manifestar sobre elas;
F – Findo o prazo legal para manifestação da Contribuinte, devolva-se o processo
ao CARF para continuidade do julgamento.
3 – CONCLUSÕES
Tendo em vista o acima exposto, meu voto é por converter o julgamento em
diligência, a fim de que a unidade da RFB de origem, ou que lhe fizer as vezes diante da
estrutura regimental da RFB, adote as providências necessárias para atendimento dos itens A a F
acima.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 260
DF CARF MF
Original